Tribunal: STF
Processo: Rcl 90634
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores – ABRAVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 26ª Vara Cível Federal de São Paulo, por afirmado descumprimento do entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 5.956/DF.

A reclamante sustenta, em síntese, que:

 possui  legitimidade  para  deduzir  a  cogitada  ação constitucional,  tanto na função de amicus curae, porque representa a categoria de  transportes e  lhe cabe defender a ordem jurídica no âmbito Federal — e a  decisão questionada afronta a decisão desta Egrégia Corte — quanto como  parte interessada, uma vez que é principal liderança do setor de transportes  do Brasil (doc. 1, p. 2).

A autoridade reclamada deferiu a tutela de urgência “tão somente para  suspender a exigibilidade dos autos de infração já lavrados contra os filiados do  autor com base na fiscalização eletrônica” (doc. 3, p. 8).

Relata a reclamante que:

[...] a referida decisão liminar, concedida em São  Paulo, abre um precedente perigoso para o ordenamento jurídico brasileiro,  pois,  incita  TRANSPORTADORAS E DEMAIS EMPRESAS A  DESCUMPRIREM A PLANILHA DO CUSTO MINIMO DO FRETE, que visa  regular um preço justo para o transporte de cargas, sendo cediço que a  ANTT, apenas aufere multas, para empresas que descumprem a resolução  do frete mínimo.  
Atualmente, a fiscalização baseia-se nas resoluções vigentes que atualizam  a tabela de pisos mínimos, como a Resolução ANTT nº 6.076, de 19 de  janeiro de 2026, e todas as transportadoras multadas, descumpriram as  exigências da resolução (doc. 1, p. 7).

Defende a violação do entendimento firmado na ADI 5.956/DF e afirma:

  [...] que foi criada, para corrigir uma injustiça, ou seja, garantir fretes dignos para  os caminhoneiros o tema é complexo, e a ANTT apenas aplica multas para  empresas que não cumprem a resolução, ou sejam, empresas que  descumprem a Tabela do Preço mínimo do Frete digno aos caminhoneiros.  
É cediço que o tema é muito complexo, e o descumprimento da PLANILHA  DO CUSTO MINIMO DO FRETE, desagrada e cria atrito entre os  caminhoneiros x transportadoras e empresas que necessitam do serviço que  merecem receber valor digno e compatível com seus serviços, o  descumprimento da Tabela do frete mínimo, pode ensejar inclusive uma nova  greve geral dos caminhoneiros (doc. 1, p. 8).

Ao final, requer:

[...]  seja determinado por Vossa Excelência, a  suspensão daqueles autos com a revogação da medida liminar concedida  até o julgamento da ADIN 5956 (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento, por manifesta ilegitimidade de parte, como será explicitado. 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;    (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;   (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 

Como se observa, a reclamação constitucional pode ser ajuizada pela parte interessada ou pelo Ministério Público. Assim, a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, que não é parte no processo de origem, não está legitimada para a propositura desta reclamação.

Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.
    I - A legitimidade ativa apara propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do RISTF, é conferida a “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte” (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa).
    II - A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.123 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.
    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.
    3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015.
    4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada.
    5. Agravo a que se nega provimento (Rcl 37.647 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).

Efetivamente, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Essa autorização legal para que alguém possa pleitear em nome próprio direito que não é de sua titularidade se dá, excepcionalmente, nas hipóteses de substituição processual, que, no caso dos autos, não estão caracterizadas.

Nesse sentido: Rcl 63.265/MT e Rcl 88.898/RJ, DJe 14/3/2024 e 7/1/2026, ambas da minha relatoria.

Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator